Tribunal: TJES
Processo: 0022608-61.2021.8.08.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022608-61.2021.8.08.0000

AÇÃO RESCISÓRIA (47)

REQUERENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

REQUERIDO: CILZIRA ESPINI PEREIRA e outros

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

AÇÃO RESCISÓRIA. SEGURO DPVAT. ART. 966, V, DO CPC. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO RESCISÓRIO.

1. A ação rescisória possui natureza excepcional, sendo admissível apenas nas hipóteses taxativas do art. 966 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, à reapreciação de provas ou à correção de eventual injustiça do julgado.
2. Inexistente violação ao art. 3º, II e § 1º, da Lei nº 6.194/74 e à Súmula 474 do STJ quando a sentença rescindenda fixa indenização do seguro DPVAT com base em laudos médicos constantes dos autos, não impugnados oportunamente pela seguradora, sendo desnecessária, no caso, a realização de perícia judicial.
3. A irresignação quanto à suficiência, valoração ou conclusões das provas configura pretensão de reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via rescisória, sob pena de sua utilização como sucedâneo recursal.
4. Não há violação ao art. 206, § 3º, do Código Civil quando a ação de cobrança do seguro DPVAT é ajuizada dentro do prazo trienal contado da ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, conforme entendimento consolidado na Súmula 537 do STJ.
5. A fixação da indenização em valor certo, ainda que a legislação vigente à época fizesse referência ao salário mínimo como parâmetro, não configura violação manifesta de norma jurídica, porquanto vedada a vinculação automática ao salário mínimo (art. 7º, IV, da CF), sendo legítima a interpretação conforme a Constituição que converte o parâmetro legal em moeda corrente.
6. Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 966 do CPC, impõe-se a improcedência da ação rescisória, com preservação da coisa julgada e da segurança jurídica.

7. Improcedência do pedido rescisório.

Vitória,14 de abril de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de ação rescisória proposta por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. objetivando rescindir a sentença (fls. 131/134 dos autos físicos), proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, que, nos autos de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por Olinda Javarini Espini, julgou parcialmente o pedido inicial para condenar aquela ao pagamento, em favor das herdeiras desta, do montante de R$ 9.540,00, referente a indenização pelas lesões suportadas, e do valor de R$ 1.593,00, referente aos reembolso pelas despesas médicas comprovadas, com incidência de juros moratórios à taxa de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde a data do acidente.

Alega o requerente que: (a) a sentença rescindenda fixou indenização em desacordo com os critérios legais previsto no art. 3º, II e § 1º, da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 474 do STJ, considerando que não foi realizada prova pericial nos autos; (b) não foi observado o prazo prescricional trienal fixado pelo art. 206, § 3º, do CC para o ajuizamento das ações de cobrança do seguro DPVAT; e (c) a fixação da indenização violou o art. 3º, II e § 1º, da Lei nº 6.194/74, porque não se deu com base no salário mínimo vigente.

Em contestação (fls. 561/568 dos autos físicos), as requeridas alegam, em síntese, que: (a) não houve violação ao art. 3º, II e § 1º, da Lei nº 6.194/74 e à Súmula 474 do STJ, pois os laudos juntados na ação originária indicam expressamente a lesão sofrida pela Sra. Olinda, as consequências desta lesão e sua incapacidade física e limitante em 50% dos membros inferiores e 50% da face; e (b) não há violação ao § 3º do art. 206 do CC, posto que a Súmula 537 do STJ determina que a contagem do prazo prescricional nas ações de indenização do seguro DPVAT inicia-se com a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, que se deu em 02/12/2014, com o laudo conclusivo.

A Procuradoria de Justiça manifestou, no ID.
15906538
, desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 02 de fevereiro de 2026.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Ação Rescisória nº 0022608-61.2021.8.08.000

Requerente: Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A.

Requeridas: Cilzira Espini Pereira e Maria José Espini

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. ajuizou esta ação rescisória, objetivando rescindir sentença (fls. 131/134 dos autos físicos), proferida pelo Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves, que, nos autos de ação de cobrança do seguro DPVAT ajuizada por Olinda Javarini Espini, julgou parcialmente o pedido inicial para condenar aquela ao pagamento, em favor das herdeiras desta, ora requeridas, do montante de R$ 9.540,00, referente a indenização pelas lesões sofrida em acidente de trânsito, e do valor de R$ 1.593,00, referente aos reembolso pelas despesas médicas comprovadas, com incidência de juros moratórios à taxa de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde a data do acidente.

Fundamenta o ajuizamento no art. 966, V, do CPC, alegando, para tanto, que: (a) a sentença rescindenda fixou indenização em desacordo com os critérios legais previsto no art. 3º, II e § 1º, da Lei nº 6.194/74 e da Súmula 474 do STJ, considerando que não foi realizada prova pericial nos autos; (b) não foi observado o prazo prescricional trienal fixado pelo art. 206, § 3º, do CC para o ajuizamento das ações de cobrança do seguro DPVAT; e (c) a fixação da indenização violou o art. 3º, II e § 1º, da Lei nº 6.194/74, porque não se deu com base no salário mínimo vigente.

A ação rescisória possui natureza excepcional, destinando-se exclusivamente a desconstituir decisões transitadas em julgado quando presentes, de forma inequívoca, as hipóteses taxativamente previstas no art. 966 do Código de Processo Civil. Não se presta, portanto, à rediscussão do mérito da causa, à reapreciação do conjunto probatório ou à correção de eventual injustiça do julgado.

Feita essa premissa metodológica, passa-se ao exame das alegações deduzidas pela requerente.

1. Da alegação de violação ao art. 3º, II e § 1º, da Lei nº 6.194/74 e à Súmula 474/STJ

A requerente sustenta que a sentença rescindenda teria violado o art. 3º, II e § 1º, da Lei nº 6.194/74, bem como a Súmula 474 do STJ, ao fixar indenização por invalidez permanente sem a realização de prova pericial judicial, baseando-se em laudos médicos que reputa inconclusivos.

A insurgência não merece prosperar.

Conforme se extrai dos autos originários, a sentença rescindenda formou seu convencimento a partir dos laudos médicos apresentados pela própria autora da ação de cobrança, os quais apontavam a existência de sequelas permanentes decorrentes do acidente.

Ainda que tais documentos não apresentassem precisão técnica absoluta quanto ao grau exato da invalidez, foram considerados suficientes pelo magistrado para o reconhecimento do direito à indenização, dentro dos limites legais.

Cumpre destacar que os laudos médicos não foram objeto de impugnação específica pela seguradora, tampouco houve requerimento de produção de prova pericial judicial, de esclarecimentos técnicos ou de complementação probatória no curso da instrução. A parte ré, ora requerente, anuiu tacitamente com o acervo probatório produzido, assumindo o ônus processual decorrente de sua inércia, não tendo sequer interposto recurso de apelação para impugnar as conclusões do magistrado sentenciante.

É entendimento consolidado que a prova pericial judicial não constitui requisito absoluto para a fixação da indenização do seguro DPVAT, sendo admissível a formação do convencimento judicial com base em outros documentos médicos idôneos, sobretudo quando não impugnados oportunamente (TJES, AC 0003780-33.2020.8.08.0006, Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 29/08/23).

A Súmula 474 do STJ exige proporcionalidade entre a indenização e o grau da invalidez, mas não impõe forma específica de prova, tampouco condiciona a validade da sentença à realização de perícia judicial.

O que se verifica, em realidade, é que a requerente busca rediscutir a qualidade, suficiência e valoração das provas, pretendendo substituir o juízo técnico do magistrado por nova apreciação judicial do mesmo conjunto probatório. Tal pretensão extrapola completamente os limites objetivos da ação rescisória, que não admite reexame de provas nem revisão do convencimento judicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a ação rescisória não se presta à rediscussão do conjunto fático-probatório, nem à correção de eventual injustiça da decisão rescindenda, sob pena de se converter em sucedâneo recursal. (STJ, AREsp n. 2.333.773/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025; (AgInt na AR n. 7.217/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, julgado em 10/12/2025, DJEN de 15/12/2025).

Portanto, ausente violação manifesta de norma jurídica ou erro de fato nos termos do art. 966 do CPC, afasta-se a primeira alegação, evidenciando-se o uso indevido da ação rescisória como sucedâneo recursal.

2. Da alegada violação ao art. 206, § 3º, do Código Civil

A requerente sustenta, ainda, que a sentença rescindenda teria violado o art. 206, § 3º, do Código Civil, ao afastar a prescrição trienal aplicável às ações de cobrança do seguro DPVAT.

Igualmente não assiste razão à requerente.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento, por meio da Súmula 537, no sentido de que o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança do seguro DPVAT tem início com a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, e não, necessariamente, com a data do acidente.

No caso concreto, conforme consignado nos autos, o último laudo médico juntado pela autora da ação originária está datado de 02/02/2014, documento que atestou a consolidação das lesões e a natureza permanente da invalidez. A ação de cobrança foi ajuizada no mesmo ano de 2014, o que evidencia, de forma objetiva, o exercício do direito dentro do prazo prescricional trienal.

A conclusão adotada pelo juízo rescindendo, portanto, alinha-se integralmente à jurisprudência dominante, inexistindo qualquer afronta direta, literal ou manifesta ao art. 206, § 3º, do Código Civil.

Mais uma vez, a pretensão rescisória busca apenas revisitar o marco inicial da prescrição à luz da prova médica, o que implica reanálise de fatos e provas, providência absolutamente incompatível com a via eleita.

Afasta-se, pois, a segunda alegação.

3. Da alegada violação ao art. 3º, II e § 1º, da Lei nº 6.194/74 quanto ao critério de cálculo da indenização

Por fim, sustenta a requerente que a sentença rescindenda teria violado o art. 3º, II e § 1º, da Lei nº 6.194/74, ao fixar o valor da indenização sem observância dos critérios legais, especialmente no que tange à base de cálculo e à proporcionalidade.

A alegação igualmente não prospera.

O art. 3º da Lei nº 6.194/74 estabelece valores máximos indenizatórios e impõe que a indenização por invalidez permanente seja proporcional à extensão da lesão. Todavia, o dispositivo não impõe fórmula matemática rígida, tampouco exige que o cálculo seja necessariamente lastreado em perícia judicial, cabendo ao magistrado, dentro dos limites legais, proceder à valoração das provas constantes dos autos.

No caso concreto, o juízo rescindendo, à vista dos laudos médicos existentes — e não impugnados —, fixou a indenização de forma fundamentada, sem extrapolar os limites legais, inexistindo qualquer afronta direta ao texto normativo invocado.

No tocante à alegação de vinculação ao salário mínimo, cumpre ressaltar que a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça repudia a vinculação automática de indenizações ao salário mínimo, à luz do art. 7º, IV, da Constituição Federal, sendo a Lei nº 6.194/74 interpretada no sentido de estabelecer valores em moeda corrente.

Ainda que se admitisse interpretação diversa da adotada pelo magistrado, tal circunstância configuraria, quando muito, mera divergência interpretativa, insuficiente para caracterizar violação manifesta de norma jurídica apta a autorizar a rescisão do julgado.

Em conclusão, não configura violação manifesta de norma jurídica o fato de a sentença ter fixado a indenização do DPVAT em valor fixo, ainda que a lei vigente à época fizesse referência ao salário mínimo, pois: (a) a vinculação automática ao salário mínimo é vedada constitucionalmente; (b) a conversão do parâmetro legal em moeda corrente é interpretação conforme a Constituição; (c) a jurisprudência já admitia essa técnica à época do julgamento; (d) eventual inconformismo deveria ter sido veiculado por recurso próprio; e (e) a rescisória não se presta à revisão de critério de cálculo nem à rediscussão da justiça do julgado.

Afasta-se, portanto, também a terceira alegação.

Ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 966 do Código de Processo Civil, evidencia-se que a presente ação rescisória foi manejada com o objetivo de rediscutir o mérito da decisão rescindenda, reavaliar provas e questionar a justiça do julgado, o que é expressamente vedado pelo ordenamento jurídico.

A corroborar tal entendimento, o STJ já decidiu pelo não cabimento de ação rescisória para reexame de conjunto fático-probatório (AREsp n. 2.432.316/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 29/10/2025).

E, este TJES, seguindo tal raciocínio, em julgado de minha relatoria, já se pronunciou que “a ação rescisória é medida excepcional, que deve ser utilizada nos limites das hipóteses taxativas elencadas no art. 966 do CPC/15, com vistas a salvaguardar a coisa julgada e o princípio da segurança jurídica, devendo ser combatida sua indevida utilização como sucedâneo recursal”.(AR 5010509-37.2022.8.08.0000, j. 18/04/24)

Na mesma linha, cito outro julgado desta Primeira Câmara Cível:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO RESCISÓRIA – ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – REAPRECIAÇÃO DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência consagra o entendimento segundo o qual a ação rescisória não se presta a rediscutir a justiça da decisão já transitada em julgado ou o mérito da ação, não podendo a parte valer-se de seu ajuizamento com nítido caráter recursal. 2. Não demonstrada a incidência de qualquer das hipóteses de rescisão da sentença, previstas no art. 966, do Código de Processo Civil, impõe-se a improcedência do pedido deduzido em sede de ação rescisória. (AR 5000880-39.2022.8.08.0000, Rel. Des. Subst. Anselmo Laghi Laranja, j. 25/03/24;

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido desta ação rescisória, mantendo íntegra a sentença rescindenda.

Condeno a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10 % sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil, além de reverter, desde logo, em favor das requeridas, o depósito antecipado pela requerente, nos termos do art. 968, II, e 974, parágrafo único, ambos do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)